Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707045-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASILIA COUNTRY CLUB AGRAVADO: IVAN FELIPE DUTRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASÍLIA COUNTRY CLUB contra a decisão de ID 44262186, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 44728421), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que não requereu a gratuidade de justiça; que a decisão é omissa; que admitir a perícia grafotécnica como válida, quando a questão proveniente da falsificação do contrato foi esclarecida perante o juízo criminal, é negar vigência ao artigo 935 do Código Civil; que se trata de valoração de provas. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, há, de fato, erro material, consistente na referência a pedido de gratuidade de justiça e na sua rejeição, que deve ser desconsiderado. Este reconhecimento, contudo, não infirma os demais fundamentos expostos da decisão embargada. Sobre a questão de fundo, a parte agravante afirma que o recurso pretende discutir a valoração de provas, com o afastamento do reconhecimento da validade da perícia grafotécnica realizada. Contudo, conforme destacado na decisão embargada, “somente com a sentença será possível apurar qual a valoração atribuída à prova pericial, em cotejo com os desdobramentos da Ação Penal n. 0700821-60.2020.8.07.0011, com base no livre convencimento motivado do juiz”. Desse modo, subsistem os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do recurso, de descabimento do agravo de instrumento, na hipótese, devidamente exteriorizados na decisão. Portanto, não há omissão apta a modificar a decisão embargada. Em verdade, a irresignação da parte, por pretender reformar a decisão monocrática, deve ser manifestada por meio do recurso adequado. Ante o exposto, corrijo o erro material e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora